Tribunal: TJBA
Processo: 8001234-84.2024.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001234-84.2024.8.05.0110 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS A PACIENTE IDOSA, ACAMADA E HIPERTENSA. DEVER DO ENTE ESTATAL. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME Reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Irecê/BA, que julgou procedente o pedido de fornecimento gratuito de fraldas geriátricas a paciente idosa, acamada, hipertensa, com obesidade e investigação de câncer de mama, em situação de hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é dever do ente público fornecer, gratuitamente, fraldas geriátricas a paciente idosa em situação de vulnerabilidade, à luz do direito fundamental à saúde e da dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal, em seu art. 196, consagra o direito à saúde como direito fundamental de todos, impondo ao Estado o dever de garanti-lo mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde. O Supremo Tribunal Federal reconhece que o direito à saúde é indissociável do direito à vida, devendo o Estado, em todas as esferas federativas, assegurar o acesso a tratamentos indispensáveis às pessoas desprovidas de recursos, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional. O relatório médico constante dos autos comprova a necessidade do uso diário de fraldas geriátricas, configurando-se situação de urgência e imprescindibilidade do insumo para a preservação da dignidade e da saúde da paciente. O Poder Judiciário, embora não possa definir políticas públicas, tem o dever de garantir a eficácia dos direitos fundamentais, especialmente quando comprovada a omissão estatal no fornecimento de insumos essenciais à vida e à saúde. A alegação de reserva do possível não prevalece diante de situações que envolvam a dignidade da pessoa humana e o direito à vida, sendo inafastável o dever estatal de assegurar o mínimo existencial. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Tese de julgamento: O Estado, em qualquer de suas esferas, tem o dever constitucional de fornecer gratuitamente insumos indispensáveis à saúde e à dignidade de pessoas carentes, como fraldas geriátricas, quando comprovada sua necessidade por laudo médico. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para afastar o dever estatal de assegurar prestações essenciais à vida e à integridade física e psíquica de cidadãos em situação de vulnerabilidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 393175 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 12.12.2006. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº 8001234-84.2024.8.05.0110, originários da 1ª Vara dos Feitos de relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Irecê/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA